Tribunal: TJSP
Processo: 1105541-06.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
r o valor do preparo recursal, não sustentou a desnecessidade da providência sob o argumento de que realizara o pagamento de acordo com os parâmetros definidos pelo juízo "a quo" - Ela se limitou a alegar genericamente estar correto o valor que recolhera - Também não alegou naquela oportunidade faltar liquidez à sentença condenatória, o que justificaria o cálculo do preparo recursal sobre o valor da causa - Relator não está adstrito à base de cálculo do preparo recursal que o juízo "a quo" entendeu ser a correta, mormente ao verificar a incorreção de seu valor à luz dos parâmetros da Lei Estadual no 11.608/2003, daí a determinação para a complementação de seu valor - Ao contrário do que alega a embargante, a sentença que a condenou a pagar à autora o "valor das notas fiscais de fls. 46/47" (que têm valores de R$ 330.236,92 e R$ 1.898,35), pode ser considerada líquida, por não depender de cálculos complexos, necessitando apenas da atualização monetária e da incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação - Pretensão de efeito infringente aos embargos de declaração – Inadmissibilidade - Embargos declaratórios rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1105541-06.2017.8.26.0100; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 14/04/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/03/2021

Data de publicação:

14/04/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - A embargante, quando intimada a complementar o valor do preparo recursal, não sustentou a desnecessidade da providência sob o argumento de que realizara o pagamento de acordo com os parâmetros definidos pelo juízo "a quo" - Ela se limitou a alegar genericamente estar correto o valor que recolhera - Também não alegou naquela oportunidade faltar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - A embargante, quando intimada a complementar o valor do preparo recursal, não sustentou a desnecessidade da providência sob o argumento de que realizara o pagamento de acordo com os parâmetros definidos pelo juízo "a quo" - Ela se limitou a alegar genericamente estar correto o valor que recolhera - Também não alegou naquela oportunidade faltar liquidez à sentença condenatória, o que justificaria o cálculo do preparo recursal sobre o valor da causa - Relator não está adstrito à base de cálculo do preparo recursal que o juízo "a quo" entendeu ser a correta, mormente ao verificar a incorreção de seu valor à luz dos parâmetros da Lei Estadual no 11.608/2003, daí a determinação para a complementação de seu valor - Ao contrário do que alega a embargante, a sentença que a condenou a pagar à autora o "valor das notas fiscais de fls. 46/47" (que têm valores de R$ 330.236,92 e R$ 1.898,35), pode ser considerada líquida, por não depender de cálculos complexos, necessitando apenas da atualização monetária e da incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação - Pretensão de efeito infringente aos embargos de declaração – Inadmissibilidade - Embargos declaratórios rejeitados.